Tribunal: STF
Processo: HC 243856
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico. Prisão domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mary Cristina Mendonça da Rocha contra decisão monocrática do Relator do HC 923.158/SC do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 6).



    No curso da execução da pena da paciente – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas - foi deferido o pedido de concessão de prisão domiciliar (evento 4). O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso de agravo de execução interposto pelo parquet para revogar a prisão domiciliar (evento 5).



    No presente writ, a Defesa pleiteia o afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 anos de idade, porquanto a imprescindibilidade da mãe para os menores é presumida. Requer, em medida liminar e no mérito, o reestabelecimento da prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Esta Corte – HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020, DJe de 25/08/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, DJe de 02/04/2020; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado em 30/10/2018, DJe de 20/02/2020 – pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Ainda, consoante orientação desta Corte Superior, 



    o dispositivo regimental que prevê abertura de vista ao Ministério Público Federal antes do julgamento de mérito do habeas corpus impetrado nesta Corte (arts. 64, III, e 202, RISTJ) não retira do relator do feito a faculdade de decidir liminarmente a pretensão que se conforma com súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça ou a confronta (AgRg no HC 530.261/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/09/2019).



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    O Tribunal de origem, ao prover o agravo, assim consignou (fls. 39/33):



    Embora o STJ reconheça, em situações excepcionais, a possibilidade de deferimento da prisão domiciliar humanitária aos sentenciados que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, é necessária a comprovação da situação excepcional que justifique a impossibilidade de cumprimento da pena do segregado no sistema prisional.



    (...) 



    Infere-se dos autos que a sentenciada possui 02 (duas) condenações:



    a) Nº 0001697-35.2019.8.16.0013 condenada pela prática prevista no art. 33 da Lei de Drogas à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto. 



    b) Nº 0001046-65.2021.8.16.0196, condenada pela prática prevista no art. 33 da Lei de Drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado.



    Inicialmente, observa-se que a agravada possui uma filha, a saber, Y. M.F de 10 (dez) anos – nascida em 11/06/2013 (mov. 208.4 – SEEU). De acordo que se extrai do sistema SEEU nos autos de Execução nº 4008822-49.2020.8.16.0013, a apenada se encontra cumprindo a sanção no regime fechado, o que afasta um dos regime fechado requisitos para a concessão da prisão domiciliar – estar em regime aberto –. Ademais, não provou nos autos a imprescindibilidade da sentenciada aos cuidados de sua filha menor, a fim de justificar a concessão da prisão domiciliar.



    Ademais, consoante a assertiva substanciada pelo representante do em suas razões Parquet (mov. 256.2 – SEEU) o endereço da residência (mov. 208.5 – SEEU) da apenada com sua filha menor é coincidente com o local onde a sentenciada cometeu o delito de tráfico de drogas, conforme descrito na denúncia dos autos nº 0001046- 65.2021.8.16.0196 (movimento 202.7 - SEEU).



    É de se destacar que a agravada foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas (equiparado a hediondo), totalizando a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado.



    Cumpriu, até o momento, quantidade reduzida da pena, cerca de 07% (sete por cento), remanescendo 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, com previsão de preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime somente em 20/06/2026 (mov. 256.3 – SEEU).



    Outrossim, os elementos constantes nos autos não evidenciam a imprescindibilidade da presença da agravada para o adequado cuidado de sua prole, ao passo que o contexto da situação executória da mesma apresenta-se desfavorável à consideração de progressão de regime ou à concessão da medida de prisão domiciliar.



    Para mais, conforme bem asseverado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (mov. 14.1 –TJPR), apesar de não caber adentrar ao mérito da suposta falta praticada pela reeducanda, faz-se necessário destacar que, após a concessão da benesse da prisão domiciliar, a agravada colacionou diversas violações ao monitoramento eletrônico (mov. 258, 269, 278, 281 e 282 – SEEU).



    Vale ressaltar, conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, que as circunstâncias delineadas no artigo 318 do Código de Processo Penal e mencionadas pelo juízo da execução em sua decisão, abordam a eventual substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma distinção que não se encaixa na presente situação.



    Além disso, é crucial notar que paira sobre a ré agravada uma sentença de 6 anos e 8 meses de privação de liberdade, decorrente de sua participação em dois delitos de tráfico de entorpecentes.



    Assim sendo, emerge claramente que a ré reincidente não demonstra um compromisso genuíno em influenciar positivamente o desenvolvimento de sua filha, Y. M. F., de apenas 10 anos. Seu comportamento não reflete o de uma mãe que, de acordo com a lei, cumpre suas obrigações de cuidado e educação, e que faz todos os esforços legítimos para permanecer ao lado de sua filha.



    À vista disso, temerário, portanto, a concessão da benesse perseguida, posto que não se pode admitir a utilização do instituto da prisão domiciliar, e muito menos do sagrado exercício da maternidade, como meras ferramentas para se livrar da prisão e fugir das consequências de seus atos.



    Por derradeiro, a decisão deve ser reformada em sua integralidade.



    É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.



    Todavia, na hipótese, como visto no acórdão impugnado, não há registro de comprovação a respeito da imprescindibilidade de cuidados exclusivos maternos em relação à infante.



    Assim, a paciente não demonstrou situação excepcional apta a flexibilizar a regra  disposta no art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que impõe a denegação da ordem.



    A propósito, já decidiu esta Corte que,



    sem indicação ou comprovação mínima de situação de vulnerabilidade dos filhos menores e da imprescindibilidade da presença materna para sua integral proteção, não é possível conceder à agravante o regime fechado em domicílio (AgRg no HC 517.011/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).



    (...)



    Assim, encontrando-se o entendimento do Tribunal de origem alinhado ao desta Corte, não se observa nenhuma ilegalidade passível da concessão do writ. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente